Tribunal: TJMT
Processo: 1022884-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIMAGRAIN BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1003870-44.2020.8.11.0037, ajuizada por GELAVIR TOME ZANIN, deferiu o pedido de tutela para que o demandado, ora agravante, exclua o nome do autor dos cadastros de devedores, sob pena de pagamento de multa cominatória.
Para tanto, sustenta a agravante que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo de origem, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os argumentos unilaterais produzidos pela parte autora, foram tomados como verdadeiros, os quais, por sua vez, não comprovam a existência de créditos do autor que pudessem ser compensados com a dívida por ele contraída.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se verifica fundamento jurídico bastante, a ensejar a concessão da medida liminar.
É que, além do perigo de dano evidenciado pela restrição do nome do autor nos cadastros de devedores, observa-se dos autos que houve comprovação suficiente ou forte indício de que a dívida em questão foi satisfeita por meio de cessão de crédito e um possível acordo realizado entre as partes, pondo termo ao débito discutido nos autos (id no 34673568; 34673563).
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.